Tribunal: TJBA
Processo: 0501509-02.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501509-02.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO PIRES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DILMA SCHETTINI PEREIRA

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Intimação das partes para manifestar interesse na produção de prova.

Existência de ação anulatória ajuizada perante a CEF em trâmite perante a Justiça Federal.
E
ventual irregularidade do procedimento executório não afeta o terceiro adquirente de boa-fé que arrematou o bem e consolidou a propriedade em seu nome mediante o respectivo registro imobiliário.

Assim, encontrando-se o imóvel com Escritura outorgada, a propriedade deste imóvel foi consolidada no patrimônio da demandante e, com base neste documento de aquisição. P
or conta de seu direito à posse, o arrematante se torna dono por direito do imóvel
e, desta
forma, consolida-se o seu direito à imissão na posse,
sendo legítima a ordem de
desocupação do imóvel a fim de reavê-lo.

Por consequência, a demandante do imóvel em leilão público tem direito de ser imitido em sua posse, porque o registro do bem em cartório consolida a propriedade em seu nome.

APELAÇÃO A QUE SE
NEGA
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501509-02.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante SEBASTIAO PIRES DA SILVA e como apelada DILMA SCHETTINI PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por votação unânime, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA